Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003015-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 346.088.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO TOMEKITI FUKUSHIMA - CPF: 622.616.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELIA DE ARRUDA LINO LACHMAN - CPF: 522.452.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LICITAÇÃO – AMBULÂNCIA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se as provas constantes dos autos são insuficientes à conclusão quanto à verossimilhança das alegações autorais, bem como ao risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que indefere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Diamantino, em virtude da decisão interlocutória, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário n. 3255-46.2015.811.0005, indeferiu a tutela liminar postulada, consistente no pedido de indisponibilidade de bens do Agravado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão hostilizada deve ser reformada, uma vez que não teria considerado os fundamentos de fato e de direito que ampararam o aludido pedido de indisponibilidade de bens.

Por essa razão, postulou a concessão do efeito ativo, no sentido da imediata decretação da medida, para o alcance dos bens que integram o patrimônio de Francisco Ferreira Mendes Júnior, no montante de R$ 239.850,36 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), garantindo-se o ressarcimento do erário.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de Id. 7012228.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (Id. 7367107), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (Id. 7650319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Diamantino, em virtude da decisão interlocutória, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Ação Civil Pública para Ressarcimento de Danos ao Erário n. 3255-46.2015.811.0005, indeferiu a tutela liminar, pela decretação da indisponibilidade de bens do Agravado.

Da leitura dos autos, verifica-se que o Recorrente propôs a ação de base, em desfavor do Agravado,
Francisco Ferreira Mendes Júnior,
e dos terceiros interessados:
Carlos Alberto Nunes de Almeida,

Fábio Tomekiti Fukushima e a empresa Pinheiro S Veículos Ltda., visando ao ressarcimento de danos ao erário municipal, sob o fundamento de que os requeridos teriam praticado irregularidades no processo licitatório, realizado em prol da aquisição de ambulância para a cidade de Diamantino.

Desse modo, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários a tal fim, requereu, dentre outras ações, fosse decretada a indisponibilidade bens de
Francisco Ferreira Mendes Júnior, no montante de R$ 170.782,79 (cento e setenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Ao analisar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem indeferir aquela medida, o que desafiou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que o dano ao erário se revela na documentação encartada aos autos da Ação Civil Pública n. 3255-46.2015.811.0005, especialmente no relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias, que superaria uma omissão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Alega que a empresa Pinheiro ́s Veículos Ltda - única participante do certame – formulou a proposta de alienação do veículo adaptado, como unidade móvel de saúde, pelo valor de R$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais), superior ao praticado no mercado, qual seja: de R$ 90.842,58 (noventa mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Discorre, ainda, que o Agravado Francisco Ferreira Mendes Júnior, enquanto mandatário da Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, investido na condição de ordenador de despesa, assumiu a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo que, diretamente, teria causado ao erário, ao anuir as irregularidades verificadas na Tomada de Preços 013/2008, que deram causa a um expressivo prejuízo ao erário municipal e à população diamantinense, em quantia que, atualizada, ultrapassa o montante de R$ 239.850,36 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

Por tais razões, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, vindicou a antecipação da tutela recursal, no sentido da imediata decretação da indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio de Francisco Ferreira Mendes Júnior, no montante acima especificado.

Inicialmente, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência ou de evidência tem sua previsão no artigo 300 do Código de Processo Civil e configura-se na possibilidade de uma decisão antecipatória, que carrega os efeitos do provimento pleiteado, ou assecuratória da sua efetividade, devendo, em ambos os casos, ser comprovada a sua extrema necessidade à utilidade da prestação jurisdicional.

Essa medida, de natureza antecipatória ou assecuratória, para ser concedida, deve, portanto, conter os requisitos legais dispostos no mencionado artigo, quais sejam: a existência de prova inequívoca do fato título e o fundado receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, para o seu deferimento, mostra-se necessária a existência de prova que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, bem como de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que representa aquele capaz de comprometer a efetividade do direito defendido pela parte que requer.

No caso vertente, todavia, em que pese aos judiciosos argumentos do Agravante, os autos revelam que, apesar de o relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias apontar um suposto superfaturamento do bem licitado, conforme assinalado na decisão da liminar recursal pretérita,

não há dados comparativos precisos, ou seja, não foram utilizados parâmetros específicos e concretos às características do veículo automotor adquirido pelo Município de Diamantino, tais como os equipamentos, funções e acessórios que compõem a ambulância adquirida.

Não bastasse isso, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não reconheceu o superfaturamento alegado pelo
Parquet
, por entender não haver provas objetivas que conduzam a tal conclusão.

Desse modo, tenho por escorreito o indeferimento da tutela de urgência, pelo Juízo da Instância Singela, porque ausentes os completos requisitos autorizadores da sua concessão, não sendo os argumentos recursais, portanto, capazes de infirmá-la, sobretudo, porque o alegado se mostra estreitamente atrelado ao mérito da ação originária, que ainda pende de sentenciamento.

Com efeito, entendo que este Recurso não merece provimento, porque ausentes os requisitos capazes de conferir substrato à concessão da tutela liminar pretendida.

Assim, não evidenciados os completos requisitos estampados no mencionado artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021